Tribunal: TJDFT
Processo: 0724309-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
DIREITO PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. ROUBO COM GRAVE AMEAÇA. INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto por condenado que cumpre pena por roubo, contra decisão que indeferiu pedido de saída antecipada do Centro de Progressão Penitenciária, cumulada com prisão domiciliar sob monitoração eletrônica. A defesa sustentou que não houve violência real, mas apenas ameaça abstrata, e pleiteou a concessão da benesse.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o sentenciado preenche os requisitos previstos no Pedido de Providências n. 0405992-25.2021.8.07.0015 para concessão de saída antecipada do CPP, cumulada com prisão domiciliar sob monitoração eletrônica.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de saída antecipada, cumulada com prisão domiciliar, exige o cumprimento de requisitos objetivos, entre eles, não estar o apenado condenado por crime contra a vida, a integridade física, a dignidade sexual ou crimes previstos na Lei n. 12.850/2013.
4. O crime de roubo, por sua natureza pluriofensiva, atinge não apenas o patrimônio, mas também a liberdade e a integridade física e psicológica da vítima, de modo que sua prática impede a concessão da medida excepcional.
5. A conduta do sentenciado, ao trancar as vítimas em um banheiro durante a execução do roubo, configura grave ameaça, restringindo sua liberdade e violando sua integridade psíquica, o que constitui obstáculo à benesse pleiteada.
6. A alegação de ausência de violência física não afasta a caracterização da grave ameaça e da ofensa à integridade da vítima, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do TJDFT.

IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido.